Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704078-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS APELADO: MARIA CLAUDIA DANTAS DE LIMA ARAUJO D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de apelação interposta por GUSTAVO FROTA DE NEGREIROS contra a sentença proferida na ação de reparação de danos que o condenou a indenizar MARIA CLAUDIA DANTAS DE LIMA ARAUJO,, no valor de R$ 20.000,00, pelos danos morais sofridos em episódio de assédio sexual. O julgamento do recurso foi incluído na pauta da 2a Sessão Ordinária Virtual (período de 02/02 até 09/02); e, em seguida, retirado, para inclusão na pauta presencial, a ser realizada no próximo dia 16, em razão do pedido de sustentação oral pelo advogado do apelante, o Dr. Fabio Broilo Paganella, OAB/DF 11.842. Em nova solicitação, o apelante requer o adiamento do julgamento, aduzindo que “a patrona Dra. Alessandra Souza de Almeida - OAB/DF no 51.417, diante às peculiaridades do caso, fará sustentação oral.”. Não indica, no entanto, qualquer circunstância que a impossibilite de participar do julgamento já designado. Não obstante, conforme dito, o apelante conta com outro representante, que, se o quiser, poderá realizar a sustentação oral. Ante o exposto, e atenção aos princípios da economia e da celeridade processuais, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator